Tribunal: TJSP
Processo: 1513537-52.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL, POSTULANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 180, "CAPUT", CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ART. 311, CP – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – PROVAS SUFICIENTES

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL, POSTULANDO A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 180, "CAPUT", CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ART. 311, CP – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ALTERAÇÃO DE PLACAS SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – NECESSIDADE – MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "j", CP – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PENA FINAL CALCULADA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, NOS TERMOS DO V. ACÓRDÃO.